Tribunal: TJDFT
Processo: 0716863-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716863-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE MARTINS VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise da pretensão da tutela de urgência, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, a parte agravante deixou de recolher o devido preparo e postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que “está com seus proventos de salário comprometidos com os débitos de consignações e renegociações de dívidas conforme comprovados em anexo”. Assim sendo, com lastro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (art. 5o e 6o do CPC), concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte agravante comprove robustamente suas alegações [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Advirto, no ensejo, que o recolhimento voluntário do preparo prejudicará a pretensão reformatória (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, DJE: 23/6/2020), bem assim que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. No mesmo ensejo, buscando contemplar a efetividade e celeridade processual (art. 4o e 6o do CPC), verifica-se que a decisão agravada (ID 90989776) limitou-se ao indeferimento da gratuidade de justiça, não tendo, portanto, analisado naquela oportunidade a tutela de urgência requisitada na petição inicial em virtude da determinação de emenda daquele petitório, posteriormente complementada pela decisão de ID 92434425. Assim, ainda em sede de admissibilidade e antes de negar conhecimento ao recurso em relação a essa parcela do recurso com lastro no art. 932, III, do CPC, e em observância ao princípio da não surpresa (art. 9o e 10 do CPC), concedo à parte agravante, no mesmo prazo, oportunidade para que se manifeste acerca do cabimento do recurso à baila, notadamente acerca do interesse recursal, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal no tocante. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator